Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733839-57.2024.8.07.0003 RECORRENTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: BRENDA NUNES SANTANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Correspondência devolvida com a anotação “não procurado”. Ausência de comprovação da mora. Distinguishing. Tema 1.132 do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a constituição em mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária exige comprovação da notificação extrajudicial, que pode ser realizada por meio do envio de correspondência registrada com aviso de recebimento, independentemente de assinatura do destinatário. 4. O Tema 1.132 do STJ estabelece que o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, ainda que a correspondência seja devolvida com as anotações “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”. 5. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" indica que o endereço do destinatário não é abrangido pelo serviço postal, o que impossibilita a presunção de envio e exige uma distinção em relação ao Tema 1.132 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” indica que a correspondência não foi enviada ao destinatário, o que impede a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, defendendo que, em se tratando de ação de busca e apreensão, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora resta comprovada com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato. Sustenta que a decisão colegiada é contrária ao entendimento firmado pelo STJ no tema repetitivo 1.132. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ. 2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida. 3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. 4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. III. Razões de decidir 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno provido. Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023. (AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029